Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747047-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID, LEA MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN APELADO: JOAO PAULO DAVID, SOLANGE MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, LEA MARIA DAVID, CLAUDIA MARIA DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, LIGIA MARIA DAVID REPRESENTANTE LEGAL: LEA MARIA DAVID ESPÓLIO DE: MARIGNEZ MONTE MOR DESPACHO Verifica-se que a parte agravante/apelante, João Paulo David, não apresentou o comprovante de pagamento das custas recursais (Sistema PagCustas ou GRU-simples), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora